Tribunal: TJBA
Processo: 8026761-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026761-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ZEZILDO BITTENCOURT NERY e outros

Advogado(s)
:
SILVIO DE SOUSA PINHEIRO, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE

AGRAVADO: OSVALDO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA AGUIAR RIBEIRO, RUI ALBERTO COSTA ANDRADE, RUBEM DE OLIVEIRA VALENTE NETO, EVALDO DA HORA FERREIRA, ROQUE RAIMUNDO CAPISTRANO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPOSIÇÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES. EXTRAPOLAÇÃO DOS PODERES DO JUÍZO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que condicionou a continuidade do inventário à propositura, pelo inventariante, de ação de apuração de haveres, sob pena de remoção do cargo. O agravante sustenta a impossibilidade de ser compelido a propor ação judicial.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é lícito ao juízo determinar ao inventariante a propositura de ação autônoma de apuração de haveres, sob pena de sua remoção do encargo.

III. Razões de decidir
A imposição de penalidade de remoção ao inventariante por não propor ação judicial extrapola os poderes de gestão do processo conferidos ao magistrado.
O art. 622 do CPC não contempla como hipótese de remoção do inventariante a recusa em ajuizar ação judicial.
A jurisprudência nacional veda a imposição de litigar como forma de obrigação processual, por violar o direito à inação.
Caso entenda necessária a apuração de haveres em ação própria, cabe ao juízo apenas suspender o inventário, facultando à parte interessada o ajuizamento da ação, sem imposição de obrigação ou penalidade.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para afastar a penalidade de remoção imposta ao inventariante, mantendo-se a suspensão do inventário por 30 (trinta) dias para que eventual interessado promova a ação de apuração de haveres.
Tese de julgamento: “1. É vedado ao juízo impor ao inventariante a obrigação de ajuizar ação judicial, sob pena de remoção. 2. A suspensão do inventário para viabilizar a apuração de haveres deve ser acompanhada de faculdade, e não de obrigação, de propositura da ação por parte interessada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8026761-43.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara de Família, Sucessões, Órfãos, Interditos e Ausentes da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo, como Agravante,
ZEZILDO BITTENCOURT NERY
, e, como Agravados,
K. C. S, L. L. S. D. S. e
ROZANGELA MARIA CARVALHO SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA